Tribunal: TJMT
Processo: 0000214-35.2014.8.11.0093
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000214-35.2014.8.11.0093 - COMARCA DE FELIZ NATAL
APELANTE(S):
ADILSON FUZARI
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
DES. MARCOS MACHADO